Tribunal: TJSP
Processo: 0313497-96.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Servidora Pública Estadual autárquica da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - UNESP. Pretensão à conversão de vencimentos com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu o Plano Real. Sentença de improcedência. Acórdão que alterou o dispositivo da sentença para ser o feito extinto – com apreciação do mérito – em virtude da prescrição do fundo de

Ementa:
Servidora Pública Estadual autárquica da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - UNESP. Pretensão à conversão de vencimentos com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu o Plano Real. Sentença de improcedência. Acórdão que alterou o dispositivo da sentença para ser o feito extinto – com apreciação do mérito – em virtude da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC/73. Prescrição afastada por decisão do C. Superior Tribunal de Justiça. Ação movida contra a Fazenda do Estado de São Paulo, parte manifestamente ilegítima para a causa. Autora vinculada à Universidade Estadual Paulista – UNESP, entidade autárquica, detentora de personalidade jurídica, patrimônio e autonomia administrativa, e que provê seus vencimentos. Inexistência de vinculação jurídica com a Administração Direta. Processo extinto, de ofício, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15 (artigo 267, VI, do CPC/73), prejudicado o apelo da autora.